Tribunal: TJSP
Processo: 2211948-52.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO e RECEPTAÇÃO – Pedido de revogação da prisão preventiva e declaração de nulidades, como a do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, por não seguir os ditames legais, e do conteúdo do vídeo anexado após o término da instrução – IMPOSSIBILIDADE – Paciente que ostenta condenação anterior por roubo e receptação – Abordado na condução de veículo

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO e RECEPTAÇÃO – Pedido de revogação da prisão preventiva e declaração de nulidades, como a do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, por não seguir os ditames legais, e do conteúdo do vídeo anexado após o término da instrução – IMPOSSIBILIDADE – Paciente que ostenta condenação anterior por roubo e receptação – Abordado na condução de veículo utilizado durante a empreitada criminosa - Manutenção do decreto da prisão preventiva suficientemente fundamentado em dados concretos a indicar a necessidade da medida – Superveniência de sentença - Paciente que permaneceu preso durante toda a instrução criminal e foi condenado a regime fechado – Mantida prisão preventiva e vedado o apelo em liberdade – Incoerente a soltura neste momento – Interposição de recurso de apelação, no qual serão apreciadas todas as questões atinentes a autoria e materialidade e a eventuais nulidades, em sua totalidade – Inviável a utilização de habeas corpus para exame de fatos controvertidos, dependentes de análise minuciosa do quadro probatório, a fim de antecipar o julgamento de recurso ordinário – Ordem denegada.